Tribunal: TJES
Processo: 5005125-93.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005125-93.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARLENE SILVA PETRI
COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARLENE SILVA PETRI
presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos digitais.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de
“Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARLENE SILVA PETRI
presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria, essencialmente, da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como das condições pessoais favoráveis da paciente.

Segundo consta dos autos, a paciente foi flagrada arremessando uma sacola plástica, que depois de recuperada foi constatado que em seu interior haviam 54 pinos de cocaína, além de 01 pacote contendo cocaína.

Assim, são fortes os indícios de autoria e materialidade.

Saliento que ao me debruçar sobre o Sistema E-JUD, pude constatar que a paciente responde
a outra ação penal (Processo nº 0000023-44.2016.8.08.0047), evidenciando assim a dedicação da mesma às atividades criminosas.

De tal forma, a prisão preventiva da paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva, conforme acima demonstrado.

Por outro lado, explicito que,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.”.
(AgRg no RHC 142.216/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ART. 312 DO CPP – ORDEM DENEGADA.
1. Ausente ilegalidade na prisão preventiva e presentes os seus requisitos, não há motivos para concessão de liberdade provisória. Ordem Denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.